Tribunal: TJDFT
Processo: 0715565-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0715565-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERAFIM SCHUEROFF AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Em tempo, melhor examinando o conteúdo da decisão agravada, insta apontar que o presente recurso não comporta conhecimento. É que nos termos do art. 932, inc. III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida” A irresignação do agravante cinge-se à decisão do juízo de primeiro grau (ID 89256360 – autos de origem), que tão somente determinou que a petição inicial fosse emendada para adequação do procedimento, uma vez que a demanda envolveria meros cálculos aritméticos, dispensando a fase de liquidação e para se manifestar sobre o interesse de agir em face do teor da decisão proferida nos autos do Recurso Especial n. 1319232/DF. Contudo, o ato judicial que determina à parte autora emendar a petição inicial constitui despacho de mero expediente, desprovido de teor decisório, sendo, pois, insusceptível de causar dano e, assim, irrecorrível, nos termos do artigo 1.001 do CPC, segundo o qual: “Dos despachos não cabe recurso”. Outrossim, ainda que o conteúdo da determinação seja dotado de efetividade decisória, com a sistemática inaugurada pelo Código de Processo Civil vigente, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento estão elencadas no artigo 1.015 do referido código, a restringir a interposição do recurso. Observe-se que, mesmo sob a ótica da tese de taxatividade mitigada (REsp repetitivo n. 1.696.396/MT e n. 1.704.420/MT) somente se admite a interposição do agravo fora do rol do dispositivo legal, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação, o que não se dá na hipótese. Outrossim, ainda que o parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil disponha que “também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”, o legislador não incluiu, no dispositivo, despachos de movimentação processual (mero expediente). Quanto ao tema, registre-se o posicionamento desta e. Turma, em consonância com o ora esboçado: Acórdão 1225644, 07150603920198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 18/2/2020; Acórdão 1225037, 07221174520188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 11/2/2020; Acórdão 1326285, 07116867820208070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no PJe: 24/3/2021; Acórdão 1191695, 07189701120188070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, , Relator Designado: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 6/11/2019. Ante o exposto, revogo liminar de ID 25828904, tornando-a sem efeito, e NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Int. Brasília/DF, 6 de agosto de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora